Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CDC. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DEMONSTRADA. DEVEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. O caput do art. 1.010 do Código de Processo Civil ocupa-se do conteúdo das razões da apelação, evidenciando a clara necessidade de o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam nelas devidamente fundamentados. No caso, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Portanto, rejeito a preliminar.
2. A relação jurídica entre as partes se submete às normas protetivas das relações de consumo nos termos da Lei 8.078/1990, enquadrando-se, autora e réu, nos conceitos de fornecedor e consumidor, respectivamente, previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma normativo. Precedente do STJ.
3. No caso, a autora/apelada instruiu a inicial com o contrato de abertura de crédito assinado pelo réu/apelante, os comprovantes dos empréstimos contratados, os extratos detalhados dos débitos e a planilha de cálculo do montante total atualizado do crédito. Logo, a credora demonstrou a existência da obrigação de pagar, por meio de prova escrita desprovida de eficácia executiva (art. 700 do CPC), de tal sorte que se mostra admissível a constituição do título executivo judicial em seu favor.
4. A despeito das alegações formuladas em embargos, reiteradas no presente recurso, verifica-se que o apelante/réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois deixou de produzir prova capaz de atestar a existência fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II do CPC).
5. Apelação conhecida e desprovida.